Tribunal: STJ
Processo: 0706868-50.2022.8.02.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
AgRg no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2929807 - AL (2025
/0162098-7)
RELATOR
: MINISTRO
OTÁVIO
DE
ALMEIDA
TOLEDO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP)
AGRAVANTE
: E S G DA S
ADVOGADOS
: FELIPE AFONSO DE LIMA - AL017722
ARIEL FERNANDES DUARTE - AL018826
ANDERSON DOS SANTOS OLIVEIRA - AL019754
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
EMENTA
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL.
EMBRIAGUEZ DA VÍTIMA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do
recurso especial, mantendo a condenação por estupro de vulnerável,
com base na embriaguez da vítima e na impossibilidade de
resistência.
2. A Corte estadual concluiu que a vítima estava em estado de
embriaguez,
impossibilitada
de
manifestar
consentimento,
corroborado por depoimentos e exame de corpo de delito.
3. A Defesa alega que o consumo de álcool pela vítima não autoriza a
conclusão de vulnerabilidade e que a condenação se baseou em
provas frágeis e contraditórias.
II. Questão em discussão
4. A discussão consiste em saber se a embriaguez da vítima,
comprovada por meios de prova distintos do laudo pericial, é
suficiente para caracterizar a vulnerabilidade e justificar a
condenação por estupro de vulnerável.
5. Outra questão é verificar se a análise do conjunto probatório, que
levou à condenação, pode ser revista em sede de recurso especial, à
luz da Súmula n. 7/STJ.
III. Razões de decidir
6. A vulnerabilidade da vítima pode ser comprovada por meios de
prova distintos do laudo pericial, sendo adequada a tipificação penal
de estupro de vulnerável quando a vítima está incapaz de oferecer
resistência devido à embriaguez.
7. A pretensão de reformar o acórdão para absolver o réu
demandaria reexame aprofundado das provas, providência vedada
em recurso especial, conforme a Súmula n. 7/STJ.
8. O Tribunal de origem abordou de maneira suficiente e adequada
todos os pontos da irresignação, apresentando conclusão coerente
com as razões de decidir.
Documento eletrônico VDA49497846 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 14/08/2025 11:03:13
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: 89184bc8-f787-4483-8177-b3b22f25c11e

IV. Dispositivo e tese
9. Agravo regimental não provido.
1. A vulnerabilidade da vítima pode ser
Tese de julgamento:
comprovada por meios de prova distintos do laudo pericial. 2. A
tipificação penal de estupro de vulnerável é adequada quando a
vítima está incapaz de oferecer resistência devido à embriaguez,
comprovada por outros meios de prova. 3. O reexame do conjunto
fático-probatório é inviável em recurso especial, conforme a Súmula
n. 7/STJ.
Código Penal, art. 217-A; Código de
Dispositivos relevantes citados:
Processo Penal, art. 386, VII.
STJ, AgRg no HC 977.052/SP, Rel.
Jurisprudência relevante citada:
Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
; STJ,
02/04/2025
AgRg no REsp 2.180.621/PR, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta
Turma, julgado em
.
13/05/2025
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao
agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio
Schietti Cruz e Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
14 de agosto de 2025
Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
(Desembargador Convocado do TJSP)
Relator
Documento eletrônico VDA49497846 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 14/08/2025 11:03:13
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: 89184bc8-f787-4483-8177-b3b22f25c11e

AgRg no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2929807 - AL (2025
/0162098-7)
RELATOR
: MINISTRO
OTÁVIO
DE
ALMEIDA
TOLEDO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP)
AGRAVANTE
: E S G DA S
ADVOGADOS
: FELIPE AFONSO DE LIMA - AL017722
ARIEL FERNANDES DUARTE - AL018826
ANDERSON DOS SANTOS OLIVEIRA - AL019754
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
EMENTA
DIREITO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
ESTUPRO
DE
VULNERÁVEL.
EMBRIAGUEZ
DA
VÍTIMA.
AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do
recurso especial, mantendo a condenação por estupro de vulnerável,
com base na embriaguez da vítima e na impossibilidade de
resistência.
2. A Corte estadual concluiu que a vítima estava em estado de
embriaguez,
impossibilitada
de
manifestar
consentimento,
corroborado por depoimentos e exame de corpo de delito.
3. A Defesa alega que o consumo de álcool pela vítima não autoriza a
conclusão de vulnerabilidade e que a condenação se baseou em
provas frágeis e contraditórias.
II. Questão em discussão
4. A discussão consiste em saber se a embriaguez da vítima,
comprovada por meios de prova distintos do laudo pericial, é
suficiente para caracterizar a vulnerabilidade e justificar a
condenação por estupro de vulnerável.
5. Outra questão é verificar se a análise do conjunto probatório, que
levou à condenação, pode ser revista em sede de recurso especial, à
luz da Súmula n. 7/STJ.
Documento eletrônico VDA49497857 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 14/08/2025 11:03:12
Código de Controle do Documento: 16fbe33a-7e5b-41b2-a676-59bad861741e

III. Razões de decidir
6. A vulnerabilidade da vítima pode ser comprovada por meios de
prova distintos do laudo pericial, sendo adequada a tipificação penal
de estupro de vulnerável quando a vítima está incapaz de oferecer
resistência devido à embriaguez.
7. A pretensão de reformar o acórdão para absolver o réu
demandaria reexame aprofundado das provas, providência vedada
em recurso especial, conforme a Súmula n. 7/STJ.
8. O Tribunal de origem abordou de maneira suficiente e adequada
todos os pontos da irresignação, apresentando conclusão coerente
com as razões de decidir.
IV. Dispositivo e tese
9. Agravo regimental não provido.
1. A vulnerabilidade da vítima pode ser
Tese de julgamento:
comprovada por meios de prova distintos do laudo pericial. 2. A
tipificação penal de estupro de vulnerável é adequada quando a
vítima está incapaz de oferecer resistência devido à embriaguez,
comprovada por outros meios de prova. 3. O reexame do conjunto
fático-probatório é inviável em recurso especial, conforme a Súmula
n. 7/STJ.
Código Penal, art. 217-A; Código de
Dispositivos relevantes citados:
Processo Penal, art. 386, VII.
STJ, AgRg no HC 977.052/SP, Rel.
Jurisprudência relevante citada:
Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
; STJ,
02/04/2025
AgRg no REsp 2.180.621/PR, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta
Turma, julgado em
.
13/05/2025
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por E S G da S contra a
decisão que reconsiderou a decisão de admissibilidade proferida pela
presidência desta Corte Superior e conheceu do agravo para não conhecer do
recurso especial (fls. 472-475).
A parte agravante alega que não há falar no óbice sumular n. 7/STJ
e que o simples consumo de álcool pela vítima não autoriza concluir que o
acusado tinha conhecimento de eventual vulnerabilidade, sobretudo diante de
testemunhos que afirmam sua lucidez em vários momentos.
Sustenta que o acórdão estadual presumiu o dolo de forma genérica,
sem fundamentação concreta, e que tal conclusão desconsidera provas
relevantes que apontam divergências sobre o estado da vítima, violando o
Documento eletrônico VDA49497857 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 14/08/2025 11:03:12
Código de Controle do Documento: 16fbe33a-7e5b-41b2-a676-59bad861741e

princípio do
previsto no art. 386, VII, do Código de Processo
in dubio pro reo
Penal.
Aduz que a condenação foi mantida com base em elementos frágeis e
contraditórios, o que compromete as garantias fundamentais do processo
penal.
Requer a reconsideração da decisão ou a submissão do recurso ao
colegiado.
É o relatório.
VOTO
Presentes os requisitos de admissibilidade do regimental, passo à
análise do agravo em recurso especial, adiantando, desde já, que a
irresignação não prospera.
Na hipótese, a Corte estadual, ao abordar a ciência do condenado
acerca do estado de vulnerabilidade da vítima e a ausência de consentimento
para os atos sexuais, assim se manifestou (fls. 359-361, grifamos):

8. O caso em tela tem como contexto momento de confraternização, o
acusado e a vítima estavam em uma chácara e estariam sob o efeito
de álcool quando mantiveram relações sexuais.
(...)
10. Como se viu, a defesa de (...) requer a absolvição do apelante, com
fulcro no artigo 386. inc., Dl; ou inc. VÊ, ou subsidiariamente, no inc.,
VI do Código de Processo Penal c/c art. 20 do mesmo diploma legal.
11. O exame de corpo de delito de pág. 106, realizado na
vitima (...), no dia 07 de março de 2022, às 02h25 ou seja,
durante a madrugada após o delito, atestou que a pericianda
estava desorientada, com sinais de embriagues. Inclusive, na
resposta ao 5o quesito - se houve outro meio que tenha
impedido ou dificultado a livre manifestação de vontade da
vítima - o perito apontou que sim (sinais de embriaguez).
12. Sendo assim, embora não tivesse elementos para afirmar ou negar
a existência de conjunção carnal ou outro ato libidinoso, do exame
de corpo de delito é possível concluir que a vítima apresentava
sinais claros de embriaguez, portanto não tinha condição de
manifestar-se livremente.
13. Conclusão essa, vale destacar, em perfeita sintonia com os
depoimentos colhidos nos autos, sobretudo da declarante (...)
que narra o acontecido com riqueza de detalhes e da vítima
que declara não recordar do que aconteceu, fato que apenas
.
confirma a impossibilidade de oferecer resistência
14. O próprio acusado, inclusive, não nega que tenha havido conjunção
carnal.
15. De acordo com 03 depoimentos colhidos nos autos, transcritos
anteriormente, conclui-se que é fato incontroverso que o apelante
manteve relação sexual com a vítima, bem como é incontroverso que a
vítima ingeriu bebida alcóolica.
16. E de se destacar, ainda, que ao contrário do que alega a defesa, o
depoimento de (...) em nada contraria o que foi informado por (...), a
Documento eletrônico VDA49497857 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 14/08/2025 11:03:12
Código de Controle do Documento: 16fbe33a-7e5b-41b2-a676-59bad861741e

declarante aponta que no primeiro momento a vítima não teria
esboçado reação alguma na piscina, enquanto ocorria o
primeiro ato sexual e depois a teria encontrado desacordada
no quarto, logo após o acusado sair do ambiente, oportunidade
em que chacoalhou a vítima até que acordasse e relatasse o
que teria ocorrido, ao que não lembrava. Bruno afirma ter visto
o ato sexual no quarto, entre autor e vítima, aponta que

estaria acontecendo sem resistência. Ora, em estado avançado
de embriaguez, a ponto de não recordar as ações e entrar em
estado de choque ao descobrir o que teria ocorrido, como
apontado pelos policiais que realizaram o flagrante, a
conclusão lógica é o não oferecimento de resistência, até
porque a vítima não estaria em condição de agir.
17. Sendo assim, o depoimento de (...) não entra em contradição com o
depoimento de Yasmin, mas com o próprio, quando afirma que a
vítima estaria 80% boa e, posteriormente, quando afirma que não
houve resistência.
18. O crime encontra-se amplamente comprovado não somente pelas
declarações perante a autoridade policial, ricos em detalhes acerca do
fato, mas também pelas declarações da vítima e testemunhas
declarantes colhidas em juízo, bem como o exame de corpo de delito.
19. As circunstâncias do caso concreto foram evidenciadas pelo Juízo
de origem, que está mais próximo dos fatos. Constato que há provas
suficientemente aptas a amparar a condenação recorrida, razão por
que não há como acolher o pedido de absolvição do recorrente.

Verifica-se, assim, que o Tribunal
abordou de maneira
a quo
suficiente e adequada todos os pontos da irresignação e apresentou conclusão
coerente com as razões de decidir.
Em verdade,

a vulnerabilidade da vítima pode ser comprovada por meios de prova
distintos do laudo pericial. A tipificação penal de estupro de
vulnerável é adequada quando a vítima está incapaz de oferecer
resistência devido à embriaguez, comprovada por outros meios de
prova (AgRg no HC n. 977.052/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas,

Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
).
02/04/2025
08/04/2025

Por outro lado, não é possível desconstituir a conclusão do Tribunal
de origem, que se baseou no conjunto probatório constante dos autos,
reconhecendo a existência de condutas formal e materialmente típicas.
A pretensão de reformar o acórdão para absolver o réu demandaria
reexame aprofundado das provas, providência vedada em sede de recurso
especial, nos termos da Súmula n. 7/STJ.
A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. REEXAME DO
CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
INVIABILIDADE.
AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Esbarra no óbice da Súmula n. 7 do STJ a pretensão de não
reconhecimento da vulnerabilidade da vítima, em dissonância com a
conclusão das instâncias ordinárias, que condenaram o réu pela
Documento eletrônico VDA49497857 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 14/08/2025 11:03:12
Código de Controle do Documento: 16fbe33a-7e5b-41b2-a676-59bad861741e

conduta do art. 217-A do Código Penal, justamente em virtude da
embriaguez da ofendida e da credibilidade de sua palavra
corroborada com outras provas colhidas durante a instrução criminal.
2. "A vulnerabilidade da vítima pode ser comprovada por meios de
prova distintos do laudo pericial. A tipificação penal de estupro de
vulnerável é adequada quando a vítima está incapaz de oferecer
resistência devido à embriaguez, comprovada por outros meios de
prova" (AgRg no HC n. 977.052/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas,
Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
).
2/4/2025
8/4/2025
3. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp n. 2.180.621/PR,
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
, DJEN de
)
13/05/2025
19/05/2025

Dessa forma, na ausência de argumento relevante que infirme as
razões do julgado ora agravado, o qual se encontra em sintonia com a
jurisprudência desta Corte Superior, deve ser mantida a decisão por seus
próprios termos.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.

Documento eletrônico VDA49497857 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 14/08/2025 11:03:12
Código de Controle do Documento: 16fbe33a-7e5b-41b2-a676-59bad861741e

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no AgRg no
Número Registro: 2025/0162098-7
AREsp 2.929.807 /
AL
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 07068685020228020001 7068685020228020001
EM MESA
JULGADO: 12/08/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJSP)
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ARTHUR DE BRITO GUEIROS SOUZA
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: E S G DA S
ADVOGADOS
: FELIPE AFONSO DE LIMA - AL017722
ARIEL FERNANDES DUARTE - AL018826
ANDERSON DOS SANTOS OLIVEIRA - AL019754
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Estupro de vulnerável
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: E S G DA S
ADVOGADOS
: FELIPE AFONSO DE LIMA - AL017722
ARIEL FERNANDES DUARTE - AL018826
ANDERSON DOS SANTOS OLIVEIRA - AL019754
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.

C542605515;0548704<1@
2025/0162098-7 - AREsp 2929807 Petição : 2025/0059250-4 (AgRg)
Documento eletrônico VDA49462720 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 12/08/2025 23:50:28
Código de Controle do Documento: 2DA630D6-F269-4B15-906D-0857C4A74D69